Tribunal: TJSP
Processo: 1032120-75.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLEITO DE HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, INCISOS I E II, DO CPC – CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1032120-75.2019.8.26.0564/50001, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante DENIS DA VEIGA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO
LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032120-75.2019.8.26.0564/50001 -Voto no 16.205
2
VOTO No 16.205
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1032120-75.2019.8.26.0564/50001
EMBARGANTE: DENIS DA VEIGA ALVES
EMBARGADO: BANCO LOSANGO S/A BANCO MULTIPLO
INTERESSADO: MASSA FALIDA DE MILLO COMÉRCIO DE
IMÓVEIS DO BRASIL LTDA
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUIZ (A): FERNANDO DE OLIVEIRA DOMINGUES LADEIRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL
C.C.
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
PLEITO DE
HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDO - AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 1.022, INCISOS I E II, DO CPC

CARÁTER
MANIFESTAMENTE
INFRINGENTE

EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de recurso de embargos de declaração (fls.02/04 do
incidente) oposto em face do Acórdão de fls. 456/464 que, por votação unânime,
deu parcial provimento aos recursos interpostos por ambas as partes, para revogar
a gratuidade concedida ao autor, bem como arbitrar a quantia de R$ 5.000,00 a
título de indenização por danos morais a ser paga solidariamente pelas rés em
favor do autor.
O autor, ora embargante, sustenta que o Acórdão embargado
é omisso quanto ao arbitramento de honorários advocatícios recursais.
Aduz ser necessária a majoração dos honorários impostos às
rés, para o percentual de 15% sobre o valor da condenação, a fim de remunerar
os serviços prestados.
Postula assim o acolhimento dos embargos com efeitos
infringentes, para o arbitramento dos honorários recursais devidos.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que os embargos não merecem
ser acolhidos.
Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis para
“esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”; ou para “suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento” (artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil atual).
No caso, não há vício a ser sanado e tampouco se verifica a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032120-75.2019.8.26.0564/50001 -Voto no 16.205
3
fixação de verba honorária a partir do que preceitua o artigo 85, §11, do diploma
processual vigente.
Tem-se que é claramente incabível a incidência de
honorários recursais na situação em tela, inexistindo mácula no julgado a ensejar
a sua correção.
Ao contrário do que pretende fazer crer o embargante,
descabida a majoração/fixação de verba honorária em grau recursal, tendo em
vista que a situação sub judice não se amolda ao que prevê o artigo 85, §11, da
lei processual em vigor (“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§
2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”).
Pela análise do texto legal transcrito, fica claro que o
dispositivo tem por objetivo garantir remuneração extra ao patrono da parte
adversa quando da interposição de um recurso infundado. Evidentemente, esse
não é o cenário dos autos, tendo em vista que ambas as partes interpuseram
recurso.
Nos termos do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar Embargos de Declaração no REsp 1.573.573/RJ, incidem honorários em
grau recursal quando o recurso interposto não é conhecido ou nas hipóteses em
que a irresignação é totalmente desprovida.
Levando-se em conta o provimento parcial das apelações,
não há que se falar em majoração de honorários nos termos do artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil atual.
Oportuno reproduzir fielmente o que apontou o Superior
Tribunal de Justiça ao apreciar o tema, confira-se:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO
CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O
VÍCIO.
CABIMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS. REQUISITOS. I - Para fins de arbitramento de honorários
advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é
necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da
norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato
processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão
recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente nos
recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032120-75.2019.8.26.0564/50001 -Voto no 16.205
4
2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais,
na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou
o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão
colegiado competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida
desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4 . não haverá
majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido
integralmente ou não provido; 5 . não terem sido atingidos na origem os
limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015, para cada fase do processo; 6 . não é exigível a comprovação de
trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se
apenas de critério de quantificação da verba [...]. (EDcl no REsp n.
1.573.573/RJ - TERCEIRA TURMA Ministro Relator MARCO AURÉLIO
BELLIZZE j. 04/04/2017). Sic
Dessa forma, verifica-se a ausência de circunstâncias
autorizadoras do recurso integrativo, motivo pelo qual a rejeição dos embargos é
medida que se impõe.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator